Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-16.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCOMPATIBILIDADE COM A FIGURA MAJORADA DO ARTIGO 147, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. “BIS IN IDEM”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato) e nos artigos 147, §1o e 150, “caput”, ambos do Código Penal (ameaça e violação de domicílio), todos em concurso material, às penas de 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação; (ii) a aplicação da fração de aumento 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para as circunstâncias judiciais valoradas negativamente; (iii) no delito de ameaça, o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal ou da causa específica de aumento prevista no artigo 147, §1o, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de violação de domicílio e de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, sobretudo pela palavra firme da ofendida e das testemunhas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física, psíquica e patrimonial, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal é incompatível com a majorante prevista no artigo 147, § 1o, do Código Penal, cuja aplicação é cabível quando o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Isso ocorre porque a violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da Lei n. 11.340/2006 configura fundamento específico da majorante de pena.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.